Tribunal: TJSP
Processo: 1043962-32.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1043962-32.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante LEANDRO DE JESUS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043962-32.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 33.888
2
VOTO N.o 33.888
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1043962-32.2019.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: LEANDRO DE JESUS COSTA
EMBARGADA: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO - TRANSERP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser suprida Nítido
caráter
infringente

Inadmissibilidade

Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Leandro de
Jesus Costa em face do acórdão de fls. 350/356 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso, nos autos da ação ordinária
ajuizada por aquele em face da Empresa de Trânsito e Transporte de
Ribeirão Preto - TRANSERP, objetivando a anulação de multas de
trânsito.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão foi
omisso ao não mencionar porque não aplicou a jurisprudência citada na
inicial no aspecto da nulidade das infrações lavradas por policial militar
em função da homologação feita pela TRANSERP, bem como porque
não foi observada a falta de competência da empresa por ausência de
atribuição legal da norma que a constituiu. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043962-32.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 33.888
3
merecem acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de
embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
No caso em apreço, o Relator apreciou todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não existe
nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, na decisão,
dos dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma
nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é
manifesta a sua natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em
homenagem aos lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem
ter caráter infringente, sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do
mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica
a casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no
caso vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância
com a convicção do julgador.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043962-32.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 33.888
4
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ
109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**